Tribunal: TJMT
Processo: 0004981-06.2016.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004981-06.2016.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDO JOSE ALVES - CPF: 354.246.994-72 (RECORRENTE), ZELIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.811.221-05 (RECORRENTE), BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 388.085.951-53 (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), CLERISTON DARIAN GONÇALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), CLEUDECI GONÇALVES PEREIRA (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE ALMEIDA - CPF: 971.808.901-20 (ASSISTENTE), Marleide Gonçalves de Almeida (ASSISTENTE), EMILIO PEDRO DA SILVA - CPF: 059.853.384-28 (ASSISTENTE), Roberto de "Tal" (ASSISTENTE), JOEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 551.378.571-49 (ASSISTENTE), LEONARDO DA SILVA (ASSISTENTE), JOÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DE CORRÉ POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO E A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CORRÉU PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), determinando a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A análise cinge-se a verificar:

a) A existência de indícios suficientes de participação da primeira recorrente para justificar a manutenção de sua pronúncia, frente à tese de negativa de contribuição para o crime;

b) A comprovação inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa, apta a ensejar a absolvição sumária do segundo recorrente;

c) A manifesta improcedência das qualificadoras do motivo torpe (ciúme) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), a fim de autorizar o seu afastamento na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413 do CPP). Havendo dúvida razoável, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. No caso da primeira recorrente, os depoimentos testemunhais, notadamente o relato sobre uma suposta confissão e a descrição da dinâmica dos fatos pela testemunha ocular, constituem indícios suficientes de sua possível participação no evento criminoso, o que impede o acolhimento do pleito de impronúncia nesta fase.

5. A tese de legítima defesa, arguida pelo segundo recorrente, não se revela estreme de dúvidas. A versão do acusado é contraposta pelo depoimento da testemunha presencial, que descreve um ataque, aparentemente, sem discussão prévia, e pela quantidade e localização dos golpes desferidos na vítima, que levantam questionamentos sobre a moderação dos meios utilizados. Inexistindo prova cabal da excludente, a competência para julgar o mérito é do Tribunal do Júri.

6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime foi motivado por ciúme e executado de forma inesperada (surpresa), a análise aprofundada de tais circunstâncias compete ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, conforme Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

Para a pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo que teses defensivas, como a negativa de participação ou a legítima defesa, só autorizam a impronúncia ou a absolvição sumária quando demonstradas de forma inequívoca, o que não ocorre quando há versões conflitantes nos autos.

2. As qualificadoras articuladas na denúncia só devem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração sobre sua efetiva ocorrência no caso concreto."

_______________

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 25, 30 e 121, § 2o, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 239, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020284-97.2021.8.11.0000; STJ, AgRg no REsp n. 2.122.723/MG; STJ, AgRg no REsp n. 1.969.326/SP.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ZÉLIA FERREIRA DOS SANTOS

VALDO JOSÉ ALVES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
VALDO JOSÉ ALVES
e
ZÉLIA FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão registrada no ID 295717916, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal n.o 0004981-06.2016.8.11.0010, que os
pronunciou
como incursos no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Júri Popular.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 295717921 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, a recorrente
ZÉLIA FERREIRA DOS SANTOS
almeja a
impronúncia
, sustentando: a) a ausência de indícios suficientes de autoria; b) a não atuação como partícipe; c) que as testemunhas não presenciaram os fatos, apenas reproduziram informações de terceiros; d) que a única testemunha ocular não confirmou a participação da ora insurgente no crime; e) que a suposta participação descrita na denúncia seria "inócua ou desnecessária".
Subsidiariamente
, requer o
afastamento das qualificadoras
, alegando falta de comprovação dos fatos que teriam motivado a acusada, bem assim, que o ciúme, ainda que admitido, não se comunicaria ao partícipe por ser circunstância de caráter pessoal (art. 30 do CP).

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 295717923, também subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente
VALDO JOSÉ ALVES
pleiteia a
absolvição sumária
(art. 415, IV, do CPP) ao argumento de ter agido em
legítima defesa
(art. 25 do CP), sustentando que: a) a vítima o atacou pelas costas com uma faca, conforme declinado no laudo pericial; b) existia um histórico de animosidade e agressões anteriores por parte da vítima; c) utilizou os meios necessários para repelir a agressão injusta e atual.
Subsidiariamente
, veicula pedido de
decote das qualificadoras
, porquanto não houve comprovação do suposto relacionamento amoroso entre os acusados na data dos fatos e, ademais, a vítima tinha ciência de sua presença nas proximidades.

Contrarrazões únicas são vistas no ID 295717926, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos, sustentando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a presença de elementos que justificam a manutenção das qualificadoras.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante registrado no ID 295717928.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante do ID 306508382, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 295717927), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingir as finalidades colimadas, razões pelas quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,

CONHEÇO
dos recursos defensivos.

Verte da denúncia (ID 295716941 – Págs. 1/4) que, no dia
15 de outubro de 2016
, por volta das 21h50, na Rua Iraés, no 612, Bairro Santa Rita, em Jaciara/MT, os ora recorrentes, agindo com
animus necandi
, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, teriam ceifado a vida de
Benedito Pereira de Almeida
, desferindo-lhe diversos golpes de faca.

Segundo a exordial acusatória, a denunciada
ZÉLIA
mantinha relacionamentos amorosos tanto com o corréu
VALDO
quanto com a vítima
Benedito
, que era casado; e, em razão de ciúmes por parte do codenunciado, teria se conluiado com ele para cometer o homicídio.

A prefacial acusatória dá conta que, na data fatídica, a ora recorrente, sob o pretexto de pegar um objeto, dirigiu-se à residência de
Benedito
e atraiu a esposa deste para os fundos do imóvel. Tal manobra teria deixado a vítima desacompanhada na parte frontal da casa, facilitando o ataque de
VALDO
, que se aproximou e desferiu múltiplos golpes de faca contra
Benedito
, ocasionando-lhe o óbito por choque hipovolêmico, conforme laudo pericial de ID 295716941 - Pág. 51/54.

Por estes fatos, após regular instrução processual, o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT
pronunciou
ambos os recorrentes como incursos nas
sanções do
art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignados,
ZÉLIA
e
VALDO
recorrem a esta Corte Revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, suscitando as teses recursais que passo a analisar.

1.

Do pleito de impronúncia formulado por ZÉLIA:

À vista do relatado, conquanto a defesa argumente a ausência de provas bastantes para atribuir a participação no ilícito
sub judice
à recorrente, há de se ponderar que a decisão de pronúncia reflete mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia da acusada não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência no 2016.331564 (ID 295716941 – Págs. 18/20), Auto de Apreensão (ID 295716941 – Pág. 13), Laudo de Necropsia e respectivo Mapa Topográfico das Lesões (ID 295716941 – Págs. 50/54), além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal; tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, a despeito da
negativa
sustentada pela ora recorrente quando inquirida
em juízo
(ID 295716944), denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de
ZÉLIA FERREIRA DOS SANTOS
na empreitada criminosa; restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, a não ser a pronúncia.

A testemunha
Geovane Batista Alcântara da Silva
, ainda que tenha demonstrado certa hesitação
em juízo
, reafirmou, de forma geral, o conteúdo do depoimento prestado na fase policial, quando mencionou a suposta confissão feita pela ora recorrente no sentido de que teria combinado com
VALDO
de ir até a residência de
Benedito
para matá-lo (ID 295716941 - Pág. 26/27).

O depoente, ainda, ressaltou aspectos do relacionamento entre os envolvidos, mencionando ocorrências anteriores ao crime ora em análise, e comentou que
ZÉLIA
teria dado sinais de que sabia das intenções de
VALDO
em relação ao ofendido
Benedito
, destacando possíveis conversas sobre o momento em que eventual ataque poderia acontecer. O depoente também disse que
ZÉLIA
teria demonstrado arrependimento depois dos fatos, afirmando que
“gostava dos dois” sic
, a evidenciar a provável consciência da ora recorrente acerca da dinâmica criminosa (ID 295716944).

Nesse aspecto, há de se frisar que, conquanto a i. Defesa questione a credibilidade da aludida testemunha, apontando supostas incongruências, tal depoimento foi prestado sob o crivo do contraditório, constituindo
um indício direto de participação da recorrente
, cuja valoração aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

Da mesma forma, merece destaque o relato do policial militar
Leonézio Pereira Gomes
, o qual afirmou
perante a autoridade judiciária
que, quando chegou ao local do crime, a ora recorrente aparentava estar bastante nervosa e, ainda assim, imediatamente apontou
VALDO
como sendo o autor do homicídio e guiou a guarnição até a residência dele; comportamento que, em certa medida, teria causado estranheza à guarnição (ID 295716944).

Soma-se a isso a própria dinâmica dos fatos narrada
em juízo
pela testemunha ocular,
Maria José de Almeida
, esposa do ofendido (ID 295716944).

Embora não confirme, estreme de dúvidas, o conluio entre os ora recorrentes, seu relato descreve uma sequência de eventos que, analisados conjuntamente, fornecem certo substrato à tese acusatória.
A chegada de
ZELIA
à residência, o alerta sobre a presença de
VALDO
no local, o pedido de empréstimo de um objeto que resultou no afastamento de
Maria
José
do local onde
Benedito
se encontrava, deixando-o vulnerável momentos antes do ataque, são circunstâncias que, somadas à suposta confissão relatada por
Geovane
, formam um quadro de indícios suficientes para a pronúncia.

Assim, o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia evidenciou elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada pela defesa e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo,
ZÉLIA
tenha contribuído para a prática criminosa.

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pela recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia
.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Nesse contexto, subsistem elementos suficientes para submeter a recorrente a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se
ZÉLIA
é ou não culpada, à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual, o que se vislumbra é
a preponderância de provas incriminatórias em desfavor da acusada
, ao passo que se fazem ausentes os requisitos para a imediata impronúncia [art. 414 do CPP].

Com tais considerações,
mantenho
o pronunciamento da recorrente
ZÉLIA FERREIRA DOS SANTOS
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

Da almejada absolvição sumária do recorrente VALDO:

Na sequência, a i. Defesa de
VALDO
vindica a
absolvição sumária
deste
, firme na legítima defesa por ele alegada.

Todavia, o pleito defensivo não prospera por ser cediço que somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Já delineada a
materialidade delitiva
no tópico anterior, no que concerne à
autoria
do recorrente
VALDO JOSÉ ALVES
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar seu possível envolvimento no ilícito, notadamente porque
admitiu em juízo
que, na mencionada data, efetivamente desferiu golpes de arma branca contra a vítima.

C
ontudo, alega que o fez para se defender de uma agressão injusta e atual, supostamente iniciada por
Benedito
, que o teria atacado de surpresa e pelas costas; e aponta, em abono à tese, o teor do Laudo de Exame de Corpo de Delito e respectivo mapa topográfico, anexado sob o ID 295716941 – Págs. 41/49, atestando a existência de uma lesão produzida por
"instrumento pérfuro cortante"
em sua região dorsal.

Nesse ponto, o interrogatório de
VALDO
descreve o contexto fático sob sua ótica, destacando que, após ser supostamente perseguido e encurralado por
Benedito
em via pública, teria sido atacado de inopino pelo ofendido que, empunhando uma faca, iniciou luta corporal; contexto em que o recorrente, após conseguir desarmar a vítima, pegou a arma branca e golpeou
Benedito
, não sabendo precisar a quantidade de facadas desferidas (ID 295716944).

Já neste cenário a defesa destaca como ponto nodal a ação do recorrente em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pelo ofendido.

Todavia, a narrativa do acusado
encontra forte oposição no conjunto probatório angariado até então, especialmente no depoimento da testemunha ocular
Maria José de Almeida
, esposa da vítima; a qual, conforme já aquilatado, mencionou a chegada inesperada de
ZÉLIA
em sua residência, sucedida de menção à presença do recorrente
VALDO
nas imediações e de solicitação de empréstimo de um objeto que se encontrava nos fundos do imóvel.

A viúva destacou, ainda, que quando olhou para trás, visualizou
Benedito
já sendo agredido por
VALDO
com golpes de faca, sem que houvesse qualquer discussão prévia naquele momento; ressaltando, ainda, que mesmo após seu marido tentar correr, foi perseguido e novamente golpeado pelo ora recorrente, quando já estava caído ao chão
(ID 295716944).

Vê-se, portanto, que conquanto o pronunciado tenha detalhado o fato ilícito com pormenores, em versão aparentemente verossímil, não se descuida que traz a narrativa sob a perspectiva da defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

Como bem destacado no r.
decisum
, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados por
VALDO
foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do CP.

Tal perspectiva faz-nos questionar se o desferimento de aproximadamente
6 (seis)
golpes com uma arma branca
contra a vítima
Benedito Pereira de Almeida
, direcionados a regiões vitais – abdômen e tórax, as quais efetivamente causaram perfurações que resultaram em choque hipovolêmico, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima,
mesmo após conseguir desarmá-la
.

Apresentados tais indícios, vislumbro que a versão do recorrente é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

VALDO
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada a pronta
absolvição sumária.

3.

Do pleito comum de decote das qualificadoras:

Por fim, no que se refere ao pedido de
exclusão das qualificadoras
, formulado por ambos os recorrentes, igualmente entendo que está fadado ao insucesso.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Nesse mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os indícios suficientes de que a conjuntura fática, objetivamente falando, era aquela, não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

In casu
, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo magistrado singular, que vislumbrou indícios de que o crime foi motivado pelo ciúme.

A testemunha
Geovane Batista
afirmou perante a autoridade judiciária que "
toda a rixa entre os dois [Benedito e Valdo] derivava do triângulo amoroso envolvendo Zélia
" sic –
ID 295716944.

Ao
ser inquirido
sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Roberto de Jesus Araújo
, conhecido do recorrente
VALDO
, disse ter presenciado uma discussão anterior em que os contendores trocavam insultos relacionados a
ZÉLIA
.

Além disso, o próprio policial militar
Leonezio Pereira Gomes
relatou
em juízo
que, no momento de sua prisão em flagrante,
VALDO
confessou a autoria das facadas e explicou que "
o desentendimento era relacionado a ela [Zélia]
" – sic, ID
295716944.

De fato, vê-se que a prova oral colhida em juízo evidencia a existência de um conflito passional entre o recorrente
VALDO
e a vítima
Benedito
, supostamente motivado pela relação de ambos com a recorrente
ZÉLIA
.

Acerca da temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
" (AgRg no REsp n. 2.122.723/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2025).

Havendo, portanto, elementos indicativos de que o ciúme foi o móvel do crime, não se pode dizer que a qualificadora seja manifestamente improcedente.

Igualmente, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra substrato probatório mínimo para ser submetida ao Conselho de Sentença.

A teor do entendimento firmado pela Corte Cidadã, "'
para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
'" (AgRg no REsp n. 1.969.326/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 1/7/2022).

Na hipótese em apreço, ao que tudo indica, o ataque foi inesperado, conforme se infere do depoimento da testemunha ocular
Maria José de Almeida
, que relatou: "
quando olhou para trás, Valdo já estava na frente com Benedito e com uma faca na mão
", mencionando que o primeiro golpe
pode ter atingido a vítima pelas costas, enquanto esta se encontrava desarmada
– ID
295716944.

Embora a vítima soubesse da presença do recorrente nas proximidades - notadamente diante do aviso supostamente feito pela recorrente
ZÉLIA
à esposa do ofendido momento antes dos fatos - a dinâmica do ataque, como narrada pelas testemunhas inquiridas até o momento, sugere a ocorrência do elemento surpresa. Destarte, existindo essa possibilidade fática nos autos, compete ao Júri, e não a este Tribunal, decidir sobre a sua efetiva ocorrência.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos réus, segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
VALDO JOSÉ ALVES
e
ZÉLIA FERREIRA,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT no bojo da ação penal n.o 0004981-06.2016.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025